Tribunal: CARF
Processo: 17546.000495/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000495/2007-97
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.762 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS -
AMBEV

'

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2001, 01/11/2001 a 30/06/2005
BÔNUS
DE
CONTRATAÇÃO
(HIRING
BÔNUS).
NATUREZA
SALARIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Não há que se falar que a natureza salarial do Bônus de Contratação restou
comprovada, quando não são trazidos aos autos elementos de convicção acerca
do vínculo do pagamento da verba com o contrato de trabalho.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETORES NÃO
EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A participação nos lucros e resultados paga a diretores não empregados tem a
natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a
incidência de contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da
Lei no 10.101/00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no
julgamento, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro
Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe
deram provimento. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial
do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000495/2007-97
Fl. 7330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.762 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000495/2007-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional na e-fls.
6.975/6.986 e da Contribuinte e seus co-devedores (e-fls. 7.053/7.073) e recursos de igual teor
dos demais solidários (CRBS SA e Morena Distribuidora de Bebidas AS às e-fls. 7.142/7.162),
Cervejaria ZX AS (e-fls. 7.195/7.215) e (Arosuco Aromas e Sucos Ltda. e-fls. 7.106/7.126) em
face do V. Acórdão de no 2301-004.364 (e-fls. 6.959/6.973) da Colenda 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 12 de março de 2015 o recurso voluntário do
contribuinte e de ofício que discutia o lançamento correspondente contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, e as destinadas aos terceiros: INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT.
02 – O lançamento reconheceu como fatos geradores, de acordo com o relatório
do acórdão recorrido:
“As remunerações pagas aos segurados empregados e discriminadas nas
folhas de pagamento, recibos de férias, termos de rescisão de contrato de
trabalho, GFIP Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social.
Os valores das remunerações pagas estão discriminados no anexo
FOLHA DE PAGAMENTO BASE DE CALCULO EMPREGADO.
As remunerações pagas aos segurados diretores não empregados, a
titulo de Honorários, Bônus, PLR, Complemento honorários, Honorários
Conselho e discriminadas nas folhas de pagamento, GFIP Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social;
As remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais
(autônomos), bem como pagamentos a titulo de Frete efetuado por
Pessoa Física, as quais se encontram discriminadas nas folhas de
pagamento, recibos de pagamento, GFIP Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações Previdência
Social e DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte;
Os valores pagos pela aquisição de produção rural de pessoa física,
através do estabelecimento CNPJ 60.522.000/011975, cuja contribuição
é recolhida pela empresa adquirente na condição de sub-rogada nas
obrigações do produtor rural, pessoa física, e do segurado especial;
Os valores descontados dos segurados empregados e segurados
contribuintes individuais (Diretores).”
Fl. 7331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.762 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000495/2007-97

03 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2001, 01/11/2001 a 30/06/2005
NFLD DEBCAD sob n° 35.847.725-5
Consolidado em 21/01/2006
RECURSO DE OFÍCIO
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE RECOLHIMENTO PARCIAL.
APLICAÇÃO DE SÚMULA CARF 99.
Matéria sumulada há obrigação de ser seguida pelos membros da Casa,
conforme RICARF artigo 72.
A Súmula CARF 99 determina aplicação do artigo 150, § 4o do CTN em caso
de haver nos autos a comprovação de recolhimento, ainda que seja em parte
da contribuição devida.
No caso em tela foi realizada consulta ao Sistema ÁGUIA (de arrecadação),
bem como ao informado no Relatório Fiscal, e no DAD — Discriminativo
Analítico de Débito, onde constam recolhimentos antecipados pela empresa,
incidentes sobre as folhas de pagamento dos segurados a seu serviço, e que o
crédito previdenciário foi constituído, com a ciência do contribuinte em
20/01/2006, a competência mais remota para a qual poderia haver
lançamento é 01/2001. O que implica, com a edição da Súmula CARF 99.
RECURSO VOLUNTÁRIO
VALE
TRANSPORTE.
SÚMULA
CARF
89.
EXIGÊNCIA
DE
ACOMPANHAR. ARTIGO 72 DO RICARF.
Trata de matéria sumulada com acompanhamento obrigatório dos membros
da Corte.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
CO-RESPONSÁVEIS.
SÚMULA
CARF
88.
EXIGÊNCIA
DE
ACOMPANHAR OS MEMBROS DA CORTE. ARTIGO 72 RICARF.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes
Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
GRUPO
ECONÔMICO.
CARACTERIZAÇÃO.
DEPENDÊNCIA
DE
VÁRIAS EMPRESAS A UMA. COMPROVAÇÃO DE CONTROLE
MAJORITÁRIO.
Fl. 7332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.762 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000495/2007-97

Conclui-se pela formação de grupo econômico, quando há nos autos a
comprovação de 'árvore societária', onde uma das empresas tem o controle
majoritário de todas as empresas relacionadas, bem como a direção e controle
do negócio como uno.
No caso em tela as provas são inequívocas de que a AMBEV é sócia
majoritária com todo o controle das demais, através de sistemas SAP exerce o
controle e administração do grupo.
DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.
Comprovada que a fiscalização intimou a fiscalizada a juntar documentos
que comprovasse a efetiva prestação de serviços de autônomos informados na
DIRF, que não constavam nem nas Folhas de Pagamento nem na GFIP e
esta última não cumpriu o seu ônus, não há de se falar lançamento aleatório,
mesmo porque, como no caso em tela, esta documentação serviu para
lançamento, ou seja, o lançamento não foi realizado em presunção de possível
ocorrência, mas, ao contrário do que alega, foi fulcrado na análise da
contabilidade da Recorrente, observando que esses pagamentos não
ostentavam a natureza alegada pelo contribuinte de trabalhadores
autônomos.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. OCORRÊNCIA.
Para identificar se há incidência de contribuição previdenciária, necessário
verificar se se trata de pagamento indenizatório ou remuneratório.
Há de comprovar a retribuição do capital pelo trabalho para que configure a
incidência de contribuição previdenciária.
No caso em exame verificou-se que o pagamento de bônus de contratação não
remunera o trabalho, mas gratifica eventualmente funcionário pela
excelência de sua competência laboral, não impondo contraprestação de
trabalho. Não havendo, portanto, fato gerador.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE DIRETORES
ESTATUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O PLR estatuído pela Lei 10.101/2000 regular o direito a recebimento do
benefício ao trabalhador empregado.
Diretor estatutário tem previsão legal para participar de PLR de acordo com a
legislação de regência, Lei n° 6.404/76 e do Estatuto da Empresa.
No caso em exame demonstrado está que o recebimento de PLR foi realizada
a diretores estatutário, que são remunerados de capital pelo capital, com base
na lei que rege a matéria para empregados, remunerados de capital pelo
trabalho, ou seja, Lei no 10.101/2000. Incidindo contribuição previdenciária.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do Colegiado: I) Por unanimidade de votos: a) em
negar provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do(a) Relator(a); b)
em dar provimento ao recurso, na questão do vale transporte, pela existência
de súmula, nos termos do voto do(a) Relator(a); c) em negar provimento ao
Fl. 7333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.762 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000495/2007-97

recurso, para deixar claro que a Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o
"Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos -
VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas
ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa, nos
termos do voto do Relator; c) em negar provimento ao recurso, na questão do
grupo econômico, nos termos do voto do(a) Relator(a); d) em negar
provimento ao recurso, na questão dos pagamentos a contribuinte individuais,
nos termos do voto do(a) Relator(a); e) em dar provimento ao recurso, na
questão do bônus de admissão, pela ausência de comprovação da existência
do fato gerador, nos termos do voto do Relator. Os Conselheiros Daniel Melo
Mendes Bezerra e Cleberson Alex Friess acompanharam a votação por suas
conclusões; f) em negar provimento ao recurso nas demais alegações da
recorrente, nos termos do voto do Relator; II) Por maioria de votos: a) em
negar provimento ao recurso, na questão do pagamento de Participação dos
Lucros e Resultados, a diretores não empregados, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Vencido o Conselheiro Manoel Coelho Arruda Júnior, que votou
em dar provimento ao recurso nesta questão.”

04 – Conforme despacho de admissibilidade de e-fls. 7.283/7.287:
“A Fazenda Nacional contrapôs-se ao resultado deste julgamento interpondo o
Recurso Especial de fls. 6.975 a 6.986, ao qual foi dado seguimento para
rediscussão da matéria incidência de contribuições previdenciárias sobre
Bônus de Contratação, nos termos do despacho de fls. 6.994 a 7.001.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 26/07/2019 (Termo de Ciência de
fl. 7.041) e, tempestivamente, em 09/08/2019 (Termo de Juntada de fl. 7.052),
em conjunto com seus codevedores interpôs o recurso especial de fls. 7.053 a
7.073.
Foram juntados aos autos outros Recursos Especiais de igual teor, interpostos
pelas empresas CRBS SA e Morena Distribuidora de Bebidas SA (fls. 7.142 a
7.162); Cervejaria ZX SA (fls. 7.195 a 7.215) e Arosuco Aromas e Sucos Ltda
(fls. 7.106 a 7126).”

05 – Portanto os recursos são tempestivos sendo que a Fazenda Nacional alega
dissídio jurisprudencial em relação a “Incidência de contribuições previdenciárias sobre Bônus
de Contratação” e em relação ao contribuinte e sujeitos passivos solidários a discussão sobre “a
incidência de contribuições sobre os valores pagos a título de Participação nos Lucros ou
Resultados – PLR a diretores não empregados”.
06 – Em seu apelo a Fazenda Nacional aduz em síntese:
a) fala a respeito dos arts. 22, I e 28, I da Lei 8.212/91;
b) diz A referência aos valores pagos faz admitir que devem ser
recolhidos os valores pagos, ainda que o serviço a ele correspondente
Fl. 7334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.762 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000495/2007-97

ainda não tenha sido prestado. É o fundamento legal para admissão da
antecipação de pagamento;
c) para definir a questão, cabe primeiramente, verificar que o bônus de
contratação constitui contraprestação a expectativa do trabalho, pois é
pago em razão do trabalho. O Bônus de contratação constitui, pois, em
antecipação de pagamento pelos serviços prestados;
d) as verbas indenizatórias, em sua essência, são devidas por quem tenha
de alguma maneira lesado o patrimônio ou um bem jurídico de outrem,
sendo o seu escopo justamente o de recomposição desse patrimônio;
e) na hipótese dos bônus de contratação, data venia, não há que se falar
em indenização no seu estrito sentido jurídico, pois o novo empregador
não cometeu nenhum ato ilícito que ensejasse o dever legal de
recomposição do patrimônio do empregado;
f) Quando paga o bônus de contratação, o empregador está ofertando ao
trabalhador um rendimento destinado a retribuir o trabalho que virá a
ser prestado. Não se perca de vista que o empregado só recebe os
valores do hiring bônus em contrapartida à prestação de trabalho e
manutenção da relação de emprego;
g) nos termos da norma previdenciária, qualquer quantia que o
empregador paga ao empregado como retribuição ao emprego é salário,
a menos que alguma norma excepcione tal verba. O nome pelo qual a
remuneração é designada é irrelevante. Salários, bônus, gratificações
são todos considerados remuneração, se pagos como compensação pelo
trabalho;
h) traz o entendimento do TST a respeito do assunto.

07 – Por sua vez o contribuinte e demais responsáveis solidários (e-fls.
7.089/7.099) em 02/10/2019, (e-fls. 7.178/7.188) em 12/08/2019, (e-fls. 7.231/7.241) em
12/08/2019 e (e-fls. 7.248/7.258) em 12/08/2019 apresentaram contrarrazões ao apelo da
Fazenda Nacional alegando em síntese, de forma comum:
a) Em que pese o esforço fazendário a fim de que esta C. Câmara Superior
realize reexame de matéria probatória, já analisada na presente lide
administrativa, é evidente que a natureza jurídica do pagamento realizado ao
funcionário Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha depreende invariável exame de
matéria probatória, sendo imperiosa a manutenção deste ponto do v. acórdão;
b) Melhor sorte não assiste à Recorrente ao consignar em seu recurso que o
prêmio pago pelas Recorridas aos seus funcionários caracterizaria
contraprestação de trabalho;
c) Isso porque a inclusão dos referidos valores como passíveis da incidência da
contribuição previdenciária são completamente ilegais e encontram-se
plenamente desvirtuados de sua hipótese de incidência;
Fl. 7335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.762 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000495/2007-97

d) Em que pese o esforço fazendário a fim de que esta C. Câmara Superior
realize reexame de matéria probatória, já analisada na presente lide
administrativa, é evidente que a natureza jurídica do pagamento realizado ao
funcionário Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha depreende invariável exame de
matéria probatória, sendo imperiosa a manutenção deste ponto do v. acórdão;
e) Melhor sorte não assiste à Recorrente ao consignar em seu recurso que o
prêmio pago pelas Recorridas aos seus funcionários caracterizaria
contraprestação de trabalho;
f) Isso porque a inclusão dos referidos valores como passíveis da incidência da
contribuição previdenciária são completamente ilegais e encontram-se
plenamente desvirtuados de sua hipótese de incidência;
g) Cita jurisprudência da 2a Turma nos Ac. 9202-007.637 e 9202-005.156 e
pede o desprovimento do recurso fazendário.

08 – Com relação ao recurso especial do contribuinte e responsáveis solidários,
alegam em comum em síntese:
a) contextualiza sobre a legislação da PLR;
b) diz que o Constituinte diferenciar os trabalhadores. Ou seja, infere-se que
optou por identificar determinados trabalhadores, a Carta Fundamental assim
o fez, como se pode observar no inciso XXXIV e, parágrafo único, ambos do
mesmo artigo 7o supratranscrito, que se referem especificamente ao
trabalhador avulso, que teve seus direitos equiparados e aos doméstico, que na
redação original da Carta, os teve diminuídos;
c) que em momento algum foi restrito pela aludida Lei no 8.212/91 que somente
os diretores empregados (ou seja, que não possuem vínculo com a Recorrente
em razão de disposição estatutária social) fariam jus ao benefício legal;
d) a CF, e posteriormente as disposições da Lei no 8.212/91, concederam ao
PLR caráter desvinculado da remuneração o que enseja a não incidência da
contribuição previdenciária. Esse é o fator relevante da isenção, e não o
vínculo existente entre o trabalhador e o empregador;
e) cita jurisprudência de tribunais judiciais;
f) diz que a não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
pagos a título de PLR advém de preclaro dispositivo constitucional que lhe
retirou o caráter remuneratório e, portanto, o excluiu da base de cálculo da
contribuição previdenciária, independentemente do vínculo existente entre
empregador e trabalhador, o que por conseguinte deverá refletir no caso dos
autos para exclusão de tais valores da base de cálculo da multa e pede o
provimento do recurso.

09 – A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (e-fls. 7319/7.329) no qual
trata dos pontos postos pelos recorrentes e pede o desprovimento do recurso.
Fl. 7336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.762 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000495/2007-97

10 – Esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL

A) Conhecimento

11 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, e atende os demais
pressupostos de admissibilidade quanto a matéria e portanto o conheço.
B) Mérito
12 – Quanto ao mérito diz o voto recorrido:
“BÔNUS DE CONTRATAÇÃO
Trata-se basicamente de identificar como integrante ou não integrante da base de
cálculo da contribuição previdenciária, o chamado "salário de contribuição", as
parcelas pagas aos empregados a titulo de abono, convencionadas em normas coletivas
de trabalho.
No caso em exame temos valores pagos a titulo de gratificações liberais não ajustadas,
pagas a seu funcionário Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha, na competência 05/2005, a
qual é classificada como "prêmio eficiência", sendo paga a titulo de gratificação pela
admissão do funcionário.
Tal pagamento, não olvidemos foi uma gratificação eventual pelo merecimento da
capacidade de um empregado que passou a fazer parte do quadro de funcionários,
onde este pagamento não exigia em troca a prestação de serviço, não sendo habitual e
não incorporando ao salário para fins trabalhistas.
Te (SIC) fato, para compor a base de cálculo do lançamento, mister que fique
comprovadamente que o pagamento é em retribuição ao serviço prestado, o que não é o
caso em tela.
Vejo com razão a REcorrente, pois o pagamento foi um prêmio, eventual desvinculado
da remuneração pelo trabalho, não tendo existido o fato gerador.”

13 – Quanto a questão da rediscussão de matéria fático-probatória nesse ponto,
indico as razões já apontadas pela I Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo nos autos do Ac.
9202-008.254 j. 22/10/2019, em que na análise do mesmo paradigma assim tratou do assunto, e
que entendo que apesar da indicação no voto recorrido quanto a questão probatória entendo
pertinente sua aplicação, verbis:
“Entretanto, a divergência jurisprudencial restou demonstrada em face do
primeiro paradigma.
Fl. 7337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.762 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000495/2007-97

Quanto ao não cabimento de rediscussão de matéria fático-probatória,
ressalte-se que não há necessidade de reexame de provas para o deslinde da
controvérsia, mas apenas decidir se a verba paga a título de Bônus de
Contratação, conforme descrita no acórdão recorrido, teria efetivamente
natureza remuneratória, como aventa a Fazenda Nacional, o que autorizaria o
restabelecimento da exigência.”

14 – No caso, a decisão recorrida entendeu que o pagamento ao funcionário ora
em destaque se deu a título de gratificação pela admissão do funcionário e em apenas uma
competência 05/2005 e entendeu pelo caráter eventual da verba reconhecendo inclusive que este
pagamento não exigia em troca prestação de serviços não sendo habitual e não incorporando ao
salário para fins trabalhistas.
15 – O acórdão recorrido em suas razões inclusive faz menção que seria
necessário a comprovação que o pagamento seria em retribuição ao serviço prestado, fato não
reconhecido pela Turma Ordinária.
16 – Portanto, diante da não caracterização da verba como remuneratória, entendo
pelo desprovimento do recurso especial da Fazenda Nacional.

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

A) Conhecimento
17 - Os Recursos Especiais do contribuinte e solidários são tempestivos e atendem
aos demais pressupostos de admissibilidade. Foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda.

B) Mérito

18 – Os recorrentes em seu recurso especial alegam em síntese que, “o v. acórdão
guerreado incorreu em interpretação equivocada ao manter a incidência da contribuição
previdência sobre os valores pagos à título de PRL para os diretores não empregados sob o
fundamento que a isenção tributária prevista na Lei no 10.101/00 não se estenderia aos
administradores sem vínculo empregatício”, ou seja, o acórdão recorrido afastou a aplicação da
Lei 10.101/00 para os diretores não empregados.
19 – O voto recorrido tratou do tema sob as seguintes premissas, com grifos e
negritos do original, verbis:
DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE O PAGAMENTO
DE PLR
Diz a REcorrente que seguiu a lei de regência ao instituir a verba oriunda de
Participação nos Lucros e Resultados — PLR, eis que celebrou acordos
coletivos com o sindicato da categoria de sua área de atuação, os quais fazem
menção expressa à instituição e ao pagamento dos PLR, conforme exigido.
Fl. 7338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.762 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000495/2007-97

Frisa que tais disposições se aplicam tanto para os Diretores regidos pelo
regime de CLT, empregados, quanto para os Diretores ditos Estatutários, não
empregados.
Que há uma cartilha, elaborada nos termos e limites propostos no acordo
coletivo, regulando a questão de "DEFINIÇÃO DE METAS INDIVIDUAIS,
AVALIAÇÃO DE DESEMPENII0 E PREMIAÇÃO", a qual estabelece as
diretrizes para a condução do processo de Avaliação de Desempenho de todos
os funcionários da Companhia.
Em verdade, houve um equívoco da REcorrente já que o levantamento é
referente a pagamento de PLR aos diretores não empregados, os quais são
remunerados de forma distinta dos empregados, não estando amparados pela
lei de regência que trata da participação nos lucros e resultados de
empregados, conforme ela reza. 'In verbis':
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI,
da Constituição.
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir
descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:(Destacamos)
Desta forma, os diretores são em verdades investidores que não possuem
remuneração e têm a sua forma de ganho no lucro do capital pelo capital e não
pelo trabalho, ou seja, eles têm vínculos estatutário e não trabalhista, razão
pela qual a lei que rege a relação é a de sociedade anônimas que é regido pelas
diretrizes constantes da Lei n° 6.404/76 e do Estatuto da Empresa.
Dispõe o artigo 152, caput, §§ 1° e 2°, da Lei n°6.404/1976, a forma de
remuneração dos diretores. 'In verbis':
Art. 152. A assembleia geral lixará o montante global ou individual da
remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza
e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo
dedicado As suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor
dos seus serviços no mercado. (Redação dada pela Lei n°9.457, de 1997)
§ 1° 0 estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte
e cinco por cento) ou mais do lucro liquido, pode atribuir aos
administradores participação no lucro da companhia, desde que o seu total
não ultrapasse a remuneração anual dos administradores nem 0,1 (um
décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que for menor.
§ 2° Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do
exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo
obrigatório, de que trata o artigo 202.
Assim, tenho que a empresa pode sim realizar PLR aos diretores, desde que
cumpra os requisitos de: a) fixar no estatuto dividendo mínimo de 25% ou mais
do lucro liquido; b) efetiva atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório;
e, c) limitar a participação que não pode ultrapassar a remuneração anual dos
administradores, nem 0,1 (um décimo) dos lucros, prevalecendo o limite menor.
Fl. 7339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.762 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000495/2007-97

Sem razão.

20 – Entendo sem razão os recorrentes e que deve ser mantida a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos, além disso adoto como razões de decidir o voto da I. Conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo no Ac. 9202-008.338 de 20/11/2019 dessa C. Turma, peço vênia
para sua transcrição, verbis:
“Quanto à segunda matéria suscitada pelo Contribuinte - não incidência de
Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de PLR aos diretores não
empregados – recentemente foi proferido o Acórdão no 2202-005.188, de
08/05/2019, relativo à empresa ora Recorrente, abordando outro período
apuração. O voto, da lavra do Ilustre Conselheiro Ronnie Soares Anderson,
trago à colação como minhas razões de decidir:
‘Da participação nos lucros ou resultados dos diretores/administradores
O inciso XI do art. 7o da Constituição Federal (CF) preconiza que dentre os direitos
dos trabalhadores urbanos e rurais, tem-se a participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da
empresa, conforme definido em lei.
Essa norma está inserta no Capítulo II da Carta Maior, denominado "Dos Direitos
Sociais", e visa à proteção não de qualquer trabalhador, mas sim daquele que
apresenta vínculo de subordinação, como ressaltam Canotilho e Vital Moreira
(CANOTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, Vital. Constituição dirigente e vinculação do
legislador. Coimbra: Coimbra Editora, 1994, p. 285):
(...) a individualização de uma categoria de direitos e garantias dos trabalhadores,
ao lado dos de caráter pessoas e político, reveste um particular significado
constitucional, do ponto em que ela traduz o abandono de uma concepção
tradicional dos direitos, liberdades e garantias como direitos do homem ou do
cidadão genéricos e abstractos, fazendo intervir também o trabalhador (exactamete:
o trabalhador subordinado) como titular de direitos de igual dignidade.
Ressalte-se que os direitos dos trabalhadores explicitados nos incisos do art. 7o da CF
não contemplam sem restrições, todos os trabalhadores. A quase totalidade deles, tais
como o décimo terceiro salário e a licença-paternidade é voltada aos trabalhadores
com vínculo de subordinação, sem que seja sequer cogitada 'discriminação' pelos não
alcançados pelas normas ali contidas, como profissionais liberais, para citar-se
apenas um dentre os vários exemplos possíveis.
Também o § 4o do art. 218 da CF reforça a compreensão de que a participação nos
lucros e resultados é dirigida ao trabalhador subordinado. Esse parágrafo veicula
previsão de participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade,
regrando que a lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa,
criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus
recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao
empregado e não ao trabalhador não subordinado desvinculada do salário,
participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.
Diante desse quadro, descortina-se, como decorrência de caráter constitucional, que
diretores não empregados não estão sob o alcance do instituto regrado pelo inciso XI
do art. 7o, norma de eficácia limitada que passou a adquirir seus contornos mais
definitivos com o advento da MP no 794/94.
Fl. 7340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.762 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000495/2007-97

Por sua vez, o art. 2o da Lei no 10.101/00, que a partir de sua edição passou a regrar
a participação nos lucros e resultados constitucionalmente prevista, restringe
claramente, em consonância com o acima explicado, esse benefício apenas aos
empregados. Atente-se que a lei não faculta, como parecem entender alguns, a
negociação entre empresa e seus empregados, mas determina - "será" - que ela seja
realizada para que se possa falar em acordo sobre lucros ou resultados.
Ou seja, o legislador previu, como não poderia deixar de ser, como pressuposto
lógico, que existam partes a princípio contrapostas, mas que procuram negociar e por
meio de tal negociação atinjam um patamar de colaboração e integração, com a
participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa. Não existe
negociação consigo mesmo, salvo, talvez, na esfera íntima do indivíduo.
A redação desse artigo, aliás, evidencia muito claramente ser o empregado o
destinatário da norma, pois como defender que o diretor estatutário, representante do
poder de da empresa que subordina, poderia participar de negociação sob as vestes
simultâneas de empregador/empregado (trabalhador ou empregado em sentido
amplo, caso assim se admita)?
Curioso seria imaginar, por exemplo, uma comissão paritária formada por
representantes dos diretores estatutários/trabalhadores diretores também, por
suposto que fossem negociar PLR com os outros diretores estatutários, ou ainda, com
eles mesmos, só que aí assumindo os papéis de representantes dos empregadores.
Tudo isso, sob as vistas de um representante indicado pelo sindicato, algo
despiciendo na insólita situação criada.
A prosperar tal tese, o comando da empresa, composto por diretores nessa condição
alçados pelo estatuto, poderia, a seu talante, conceder-se aumentos indiscriminados a
título de premiação, e, alegando "autonegociação", a propósito, buscar granjear as
benesses tributárias correspondentes, em prejuízo da seguridade social.
Com a devida vênia, carece de razoabilidade tal exegese.
Não há, assim, qualquer inconstitucionalidade a distinguir trabalhadores em razão de
sua ocupação ou função, mas sim de aplicação plena do princípio da legalidade,
diferenciando os desiguais na medida da desigualdade, em observância ao primado
dos direitos sociais tal como insculpidos em sede constitucional.
À luz dessas constatações, e a par delas, deve ser lembrado que diretores não
empregados são segurados obrigatórios da previdência social, na categoria de
contribuintes individuais, a teor da alínea "a" do inciso I do art. 195 da CF, c/c a
alínea "f" do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212/91.
Nessa qualidade, o correspondente salário-de-contribuição é a remuneração auferida
durante o mês, sendo a contribuição a cargo da empresa calculada com base no total
das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, forte nos incisos III dos arts.
22 e 28 da Lei no 8.212/91, não lhes sendo aplicável o benefício previsto na alínea "j"
do § 9o do art. 28 desse diploma, tendo em vista ser a lei específica requerida nesse
dispositivo a Lei no 10.101/00, a qual, conforme explanado, não contempla
trabalhadores não empregados.
Como fecho desse tópico, registre-se que a Lei n° 6.404/76, que dispõe sobre as
sociedades por ações, em nenhuma parte de seu texto tratou da tributação das
contribuições previdenciárias em relação a remuneração dos segurados contribuintes
individuais por parte das empresas, e nem o poderia fazer, pois a instituição e o
regramento de contribuições para a seguridade social requer lei ordinária específica,
competência essa exercida pela União com a edição da Lei no 8.212/91.
Fl. 7341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.762 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000495/2007-97

Aquela lei, em seu artigo 152 e parágrafos, estabeleceu somente normas sobre a
forma de remuneração dos administradores das Sociedades por Ações, não versando,
assim, sobre a incidência das contribuições em comento. Cumpre lembrar, aliás, que
o RE no 569.441/RS, j. 30/10/2014, firmou a Tese de Repercussão Geral no 344 (de
observância obrigatória para este Colegiado por força do art. 62 do RICARF):
Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação
nos lucros no período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória
794/1994, que regulamentou o art. 7o, XI, da Constituição Federal de 1988.
Traga-se à baila, também sobre o tema, o julgado do STF (Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário no 636.899/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em
17/11/2015):
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Art. 7o, XI, da Constituição.
Norma não autoaplicável. Participação dos empregados nos lucros ou resultados
da empresa. Regulamentação. Lei no 10.101/2000.
Distribuição de lucros aos sócios e administradores. Lei no 6.404/76. Contribuição
previdenciária. Natureza jurídica da verba. Ausência de repercussão geral. Questão
infraconstitucional.
1. O preceito contido no art. 7o, XI, da Constituição não é autoaplicável e a sua
regulamentação se deu com a edição da Medida Provisória no 794/94, convertida
na Lei no 10.101/2000.
2. O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa de que trata o art. 7o, XI, CF, a Lei no 10.101/2000 e o art. 28, § 9o, Lei no
8.212/91, não se confunde com a distribuição de lucros aos sócios e
administradores autorizada no art. 152 da Lei no 6.404/76.
(...) (negritei)
Tem-se, então, que a lei regulamentadora da participação nos lucros ou resultados
prevista constitucionalmente é a Lei no 10.101/00 (conversão da MP no 794/94),
conforme já assentado pelo STF, em compreensão partilhada também pelo STJ no
AgRg no AREsp no 95.339/PA, j. 20/11/2012.
Portanto, não há reparos a fazer na exigência fiscal, nesse ponto.’
Assim, resta patente que os valores pagos a diretores não empregados estão
sujeitos à incidência das Contribuições Previdenciárias, já que não alcançados
pela prerrogativa do art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de 1991.
Ainda sobre os planos de PLR da empresa ora Recorrente, citam-se os
seguintes julgados, todos com o mesmo entendimento aqui esposado:
Acórdão no 2201-004.830, de 16/01/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. EMPREGADOS.
INFRINGÊNCIA
LEGAL.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a
lei de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade
Fl. 7342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.762 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000495/2007-97

Social, das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a administradores
contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias.
Acórdão no 2201-004.804, de 04/12/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA
LEGAL. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a
lei de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade
Social, das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a administradores
contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias.
Acórdão no 2301-004.748, de 12/07/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2009
(...)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
OU RESULTADOS. DESCONFORMIDADE COM A LEI No 10.101/2000.
Os pagamentos de verbas à título de PLR que descumprem os requisitos
previstos na Lei 10.101/2000 devem sofrer a incidência de contribuições
previdenciárias.
A ausência de um dos requisitos é suficiente para desqualificação da verba
paga como Participação nos Lucros ou Resultados. Somente os valores pagos
com estrita obediência aos comandos previstos na Lei no 10.101/2000, estão
fora da esfera de tributação da contribuição previdenciária.
Recurso Negado
Fl. 7343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.762 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000495/2007-97

Acórdão no 2301-004.747, de 12/07/2016, alterado pelo Acórdão de Embargos
no 2301-005.275, de 09/05/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
(...)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
OU RESULTADOS. DESCONFORMIDADE COM A LEI No 10.101/2000.
Os pagamentos de verbas à título de PLR que descumprem os requisitos
previstos na Lei 10.101/2000 devem sofrer a incidência de contribuições
previdenciárias. A ausência de um dos requisitos é suficiente para
desqualificação da verba paga como Participação nos Lucros ou Resultados.
Somente os valores pagos com estrita obediência aos comandos previstos na
Lei no 10.101/2000, estão fora da esfera de tributação da contribuição
previdenciária.
REMUNERAÇÃO DIRETORES/ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000. FALTA DE
PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 28, § 9o DA LEI 8.212/91.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias,
para não haver incidência é necessária à previsão legal nesse sentido, sob
pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia. Inteligência do
art. 28, § 9o da Lei 8.212/91.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ADMINISTRADORES
NÃO
EMPREGADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
EXCLUSÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO INAPLICABILIDADE DA
LEI 10.101/2000 E DA LEI 6.404/76.
Tratando-se de valores pagos aos diretores não empregados, não há que se
falar em exclusão da base de cálculo pela aplicação da Lei 10.101/2000,
posto que nos termos do art. 2o da referida lei, essa só é aplicável aos
empregados. A verba paga aos diretores não empregados possui natureza
remuneratória. A Lei n 6.404/1976 não regula a participação nos lucros e
resultados para efeitos de exclusão do conceito de salário de contribuição,
posto que não remunerou o capital investido na sociedade, mas, sim, o
trabalho executado pelos diretores, compondo dessa forma, o conceito
previsto no art. 28, II da lei 8212/91.A regra constitucional do art. 7o, XI
possui eficácia limitada, dependendo de lei regulamentadora para produzir a
plenitude de seus efeitos, pois ela não foi revestida de todos os elementos
necessários à sua executoriedade. Inteligência dos entendimentos judiciais
manifestados no RE 505597/RS, de 01/12/2009 (STF), e no AgRg no AREsp
95.339/PA, de 20/11/2012 (STJ). Somente com o advento da Medida
Provisória
(MP)
794/94,
convertida
na
Lei
10.101/2000,
foram
implementadas as condições indispensáveis ao exercício do direito à
participação dos trabalhadores empregados no lucro das sociedades
empresárias. Inteligência do RE 569441/RS, de 30/10/2014 (Info 765 do STF),
submetido a sistemática de repercussão geral.
Fl. 7344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.762 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000495/2007-97

Registre-se que a matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de
inúmeros julgamentos, corroborando o entendimento esposado no presente
voto, conforme a seguir se exemplifica:
Acórdão no 9202-007.871, de 22/05/2019:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
[...]
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
A
DIRETORES
ESTATUTÁRIOS.
EXCLUSÃO DA BASE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. PREVISÃO
LEGAL. INEXISTÊNCIA.
Os valores pagos a diretores não empregados, na forma do art. 158 da Lei
6.404/1976, estão sujeitos às contribuições previdenciárias e de terceiros,
posto que inexiste norma que lhes conceda isenção. A Lei 10.101/2000
regulamenta o pagamento de participação nos lucros ou resultados a
trabalhadores vinculados a empresas na condição de empregados e não serve
como base para isentar de contribuições previdenciárias valores pagos a esse
título quando destinados a outras espécies de segurados da Previdência
Social.
Acórdão no 9202-007.609, de 26/02/2019
(...)
PLR. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS
SEM VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 e da lei
6.404/76 DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o, "J" DA LEI 8212/91.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título de
participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições
previdenciárias, por não haver norma específica que, disciplinando art. 28, §
9o, "j" da lei 8212/91, preveja a sua exclusão do salário-de-contribuição.
A lei 10.101/2000 não serve como subsídio para fundamentar a exclusão do
conceito de salário de contribuição previsto no art. 28 da lei 8212/91, face em
seu próprio art. 2o, restringir a sua aplicabilidade aos empregados.
A verba paga aos diretores/administradores não empregados possui natureza
remuneratória. A Lei no 6.404/1976 não regula a participação nos lucros e
resultados, nem tampouco a exclusão do conceito de salário de contribuição.
A verba paga não remunerou o capital investido na sociedade, logo
remunerou efetivamente o trabalho executado pelos diretores.
Acórdão no 9202-007.027, de 20/06/2018
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
[...]
Fl. 7345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-009.762 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000495/2007-97

PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM
VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
10.101/2000
e
da
lei
6.404/76
DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o, "J" DA LEI 8212/91.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título de
participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições
previdenciárias, por não haver norma específica que, disciplinando art. 28, §
9o, "j" da lei 8212/91, preveja a sua exclusão do salário-de-contribuição. A lei
10.101/2000 não serve como subsídio para fundamentar a exclusão do
conceito de salário de contribuição previsto no art. 28 da lei 8212/91, face em
seu próprio art. 2o, restringir a sua aplicabilidade aos empregados. A verba
paga aos diretores/administradores não empregados possui natureza
remuneratória. A Lei no 6.404/1976 não regula a participação nos lucros e
resultados, nem tampouco a exclusão do conceito de salário de contribuição.
A verba paga não remunerou o capital investido na sociedade, logo
remunerou efetivamente o trabalho executado pelos diretores.
Acórdão no 9202-005.378, de 26/04/2017:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REMUNERAÇÃO
DIRETORES/ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000. FALTA DE PREVISÃO DA SUA
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. ART. 28, § 9o DA LEI 8.212/91.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias,
para não haver incidência é necessária à previsão legal nesse sentido, sob
pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia. Inteligência do
art. 28, § 9o da Lei 8.212/91.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ADMINISTRADORES
NÃO
EMPREGADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
EXCLUSÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - INAPLICABILIDADE DA
LEI 10.101/2000 E DA LEI 6.404/76.
Tratando-se de valores pagos aos diretores não empregados, não há que se
falar em exclusão da base de cálculo pela aplicação da Lei 10.101/2000,
posto que nos termos do art. 2o da referida lei, essa só é aplicável aos
empregados. A verba paga aos diretores não empregados possui natureza
remuneratória. A Lei n 6.404/1976 não regula a participação nos lucros e
resultados para efeitos de exclusão do conceito de salário de contribuição,
posto que não remunerou o capital investido na sociedade, mas, sim, o
trabalho executado pelos diretores, compondo dessa forma, o conceito
previsto no art. 28, II da lei 8212/91.A regra constitucional do art. 7o, XI
possui eficácia limitada, dependendo de lei regulamentadora para produzir a
plenitude de seus efeitos, pois ela não foi revestida de todos os elementos
necessários à sua executoriedade. Inteligência dos entendimentos judiciais
Fl. 7346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-009.762 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000495/2007-97

manifestados no RE 505597/RS, de 01/12/2009 (STF), e no AgRg no AREsp
95.339/PA, de 20/11/2012 (STJ). Somente com o advento da Medida
Provisória
(MP)
794/94,
convertida
na
Lei
10.101/2000,
foram
implementadas as condições indispensáveis ao exercício do direito à
participação dos trabalhadores empregados no lucro das sociedades
empresárias. Inteligência do RE 569441/RS, de 30/10/2014 (Info 765 do STF),
submetido a sistemática de repercussão geral.
Destarte, é de se negar provimento ao recurso, também nesta segunda matéria

21 - Portanto, entendo que deve ser negado provimento ao recurso especial do
contribuinte e solidários.
Conclusão
22 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e
nego-lhe provimento e conheço dos Recursos do contribuinte e solidários, e no mérito, nego-lhes
provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 7347
DF CARF MF
Documento nato-digital